Tribunal: STF
Processo: RE 408674
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público. Aposentadoria. Cargo em comissão. 3. Não tem direito à
aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em comissão
se não preenchidos os requisitos necessários para tal aposentadoria
antes do advento da Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro
de 1998. 4. A legislação estadual não ultrapassou o limite de
competência legislativa prevista na Constituição para dispor sobre
regras previdenciárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento